Tribunal: STF
Processo: HC 134504
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-26
Data de publicação: 2016-10-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. POSSIBILIDADE. 



    1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública. 



    2. Conforme determinação regimental, o julgamento dos habeas corpus e dos recursos ordinários em HC, no âmbito do STJ e do STF, independem de inclusão em pauta e, por isso, não se faz presente a necessidade da intimação de quaisquer das partes (cf. Súmula 431/STF), salvo quando houver solicitação expressa nesse sentido.



    3. A divisão de competência por ato normativo editado por Tribunal, por se tratar de definição de atribuições próprias dos órgãos competentes para o exercício da jurisdição, não representa afronta aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos poderes, podendo ser realizada, inclusive, através de resolução, sendo prescindível, portanto, a edição de lei formal (v.g. HC 88.660/CE, Tribunal Pleno). 



    4. Na gestão da organização judiciária, ao Tribunal de Justiça é facultado conferir ao Juízo da Infância e Juventude a competência adicional para julgamento dos processos criminais que envolvam delitos contra a dignidade sexual, quando vitimadas crianças e adolescentes. 



    5. Ordem denegada.